Tribunal: TJBA
Processo: 8076782-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076782-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: JOSELITA MENEZES SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PARA PACIENTE IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROTEÇÃO AO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde forneça à beneficiária, idosa de 73 anos, portadora de Alzheimer e em quadro clínico delicado, atendimento domiciliar (home care) integral, 24 horas por dia, com equipe multidisciplinar completa, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que impõe ao plano de saúde a obrigação de custear tratamento domiciliar integral prescrito pelo médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O médico assistente detém competência para indicar o tratamento adequado ao paciente, não podendo a operadora do plano de saúde limitar a prescrição médica (STJ, REsp 1.514.043/SP). 4. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não afastando o dever de cobertura de procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde (STJ, REsp 1.769.557/CE). 5. O entendimento sumulado deste Tribunal (Súmula 12) considera abusiva a recusa de cobertura de home care indicado pelo médico, ainda que não previsto contratualmente. 6. O perigo de dano resta evidenciado diante da gravidade do quadro clínico da paciente idosa e do risco à sua vida caso o tratamento seja negado. 7. Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e à vida prevalecem sobre restrições contratuais ou alegações de impacto financeiro pela operadora. 8. A alegação de periculum in mora inverso, fundada em suposto prejuízo econômico, não encontra respaldo probatório e não se sobrepõe à proteção da saúde da beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento domiciliar (home care) prescrito pelo médico assistente, ainda que ausente previsão no rol da ANS ou em contrato. 2. A tutela de urgência pode ser concedida para assegurar o direito à saúde e à vida quando presentes probabilidade do direito e risco de dano irreparável. 3. O princípio da dignidade da pessoa humana prevalece sobre cláusulas restritivas de cobertura contratual em situações de risco à saúde do beneficiário. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8076782-57.2024.8.05.0000, de Alagoinhas, em que figuram, como agravante, a GEAP Autogestão em Saúde e, como agravados, Joselita Menezes Santos e Herson Menezes Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça